Tribunal: TJMT
Processo: 1006856-19.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006856-19.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA - CPF: 035.269.821-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAN FERREIRA SANTOS - CPF: 702.160.051-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JASSIEL MARCELINO DA SILVA - CPF: 033.658.531-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1006856-19.2021.8.11.0042 -COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA

JHONATAN FERREIRA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – RECURSO DEFENSIVO –
1)
DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO

DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – VÍTIMA LEVADA PARA INTERIOR DA MATA, AMARRADA E AMORDAÇADA PARA GARANTIR A FUGA – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – MANUTENÇÃO –
2)
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 18 DA TCCR/TJMT –
2.1)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO – MULTIREINCIDÊNCIA –
3)
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INADEQUAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3° DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado no conjunto probatório que a vítima, após ser rendida pelos agentes, teve a sua liberdade restringida, pois levada para interior de uma mata onde foi amarrada e amordaça, onde permaneceu mesmo após o término da prática do roubo, deve ser considerado tempo juridicamente relevante de restrição a amparar a majorante prevista no art. 157, §2.º, V, do Código Penal.

2.
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (Enunciado n. 18, TCRR/TJMT).

2.1.
Tratando-se de condenado multireincidente, não há falar-se em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

3.
Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva esteja fixado abaixo de oito anos, quando há circunstância judicial desfavorável, com fundamentação suficiente, dada a restrição de liberdade, ter sido a vítima amarrada, amordaçada e deixada no interior de uma mata, bem como o caráter hediondo do delito, circunstâncias concretas a amparar regime mais regime inicial mais rígido, nos termos do enunciado 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

VOTO NÃO CORRIGIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1006856-19.2021.8.11.0042 -COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA

JHONATAN FERREIRA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA e JHONATAN FERREIRA SANTOS, contra sentença editada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (ação penal 1006856-19.2021), que condenou
o primeiro
à pena de e 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
e o segundo
a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ambos pela prática do crime descrito no 157, §2º, II, V e VII do Código Penal, no regime inicial fechado.

Nas razões a defesa
requer:
1)
A não incidência da majorante da restrição da liberdade ao argumento de que
“...analisando o conjunto probatório, não se verificou a referida restrição da liberdade da vítima, de modo a majorar o crime de roubo.”
(pag. 400-PDF);
2)
A exclusão da agravante da reincidência reconhecida em desfavor do réu JHONATAN, por ausência de certidão indicando a data do trânsito em julgado da anterior condenação ou
, subsidiariamente
, a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e
3)
A

alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, em favor de JEAN. (Razões pag. 398/417-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 426/428-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ANA CRISTIAN BARDUSCO SILVA é pelo
desprovimento
do recursos da defesa (pags. 446/464-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021